Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739399-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: MÁRCIA SOARES PEREIRA PRIMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de mama, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente (medicamento Capecitabina/xeloda). III – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. IV – Na demanda, a conduta da Seguradora-ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Reformada a r. sentença. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que não pode ser incumbida a custear procedimento não elencado no rol taxativo da ANS (Agência Nacional da Saúde). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027